Tribunal: TJBA
Processo: 8033113-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033113-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: MARIA DAS NEVES DE SANTANA

Advogado(s)
:
JULIANA REBOUCAS SANTOS FIUZA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACIENTE IDOSA INTERNADA EM UTI COM CHOQUE TÉRMICO E PNEUMONIA. PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA EM VIRTUDE DE BRONCOASPIRAÇÃO DURANTE DEGLUTIÇÃO. REANIMAÇÃO SEGUIDA DE TRAQUEOSTOMIA. RELATÓRIO MÉDICO QUE PRESCREVE TRATAMENTO DOMICILIAR COM ENFERMAGEM 24H E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA VIDA. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ASSEGURA AO AUTOR O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA COBERTA PELO SEGURO. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO E DE RESSARCIMENTO DA OPERADORA EM CASO DE SUBSISTÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR QUE PRESERVA A EFICÁCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ATÉ O JULGAMENTO EXAURIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

I – Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou autorização para assistência domiciliar à Autora nos termos de relatório médico presente nos autos.

II – Nos autos,
o relatório médico apresentado e não impugnado
indica quadro de saúde muito grave, com internação em UTI, diagnóstico de choque séptico secundário à pneumonia, além de episódio de broncoaspiração seguida de parada cardiorrespiratória, com necessidade de intubação e reanimação. Aponta que a paciente não responde os comandos verbais, mantém traqueostomia, oxigenoterapia, gastronomia, lesão sacra e necessidade de aspiração das vias aéreas.

III - A questão da cobertura contratual deve ser inicialmente submetida ao juízo
a quo
, até porque a Agravante sequer apresentou o contrato e o agravo de instrumento não comporta dilação probatória.

IV -No caso concreto o paciente necessita de suporte diário de 24 horas, inclusive com alimentação por via alternativa. Logo,
não se cogita de mera assistência domiciliar
, mas de substituição do internamento hospitalar pelo
home care
, hipótese reconhecida pelo STJ como de cobertura obrigatória:
“...4.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada.
5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2099671 SP 2023/0349684-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024). grifamos.

V – A manutenção da liminar visa preservar a utilidade da prestação jurisdicional e evitar a piora do quadro mórbido e o incremento do sofrimento da paciente. Não há, pois, antecipação meritória exauriente,
até porque a decisão se mostra reversível, assegurado ao Prestador o direito a ressarcimento em caso de sucesso ao final.

Decisão mantida. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8033113-17.2025.8.05.0000.

Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça